Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DINÁ ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A, relativa a expurgos inflacionários do Plano Collor II. Na petição inicial, Diná Rocha requereu o pagamento da diferença entre o índice utilizado para correção monetária dos valores depositados em sua caderneta de poupança (TR) e o BTN ou, alternativamente, o IPC referente a janeiro de 1991. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a autora/apelante sustenta que: 1) não foi apreciado o seu pedido de exibição dos extratos bancários; 2) o ônus da prova deve ser invertido; 3) a nova regra de atualização monetária só poderia incidir a partir de fevereiro de 1991, não em janeiro; 4) a jurisprudência é favorável à sua pretensão. Requer a cassação da sentença para determinação da exibição de documentos e prosseguimento do processo ou, alternativamente, a reforma, para procedência dos pedidos iniciais. Processo suspenso em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no AI 754745/SP (ID 8895192). Espólio habilitado (ID 33018905). Apelante e apelada intimadas a esclarecer se houve adesão ao acordo coletivo no portal da FEBRABAN (ID 34260135). O Espólio de Diná Rocha informou que se cadastrou na plataforma digital, mas sua solicitação ainda se encontra em análise. Ademais, diante da solicitação do BRB, forneceu telefones para contato e possível realização de acordo extrajudicial (ID 35059810). Determinação à Secretaria de certificação sobre mutirão de adesão aos acordos no âmbito do Tribunal de Justiça (ID 35053294). Não há registro nos autos ou nos sistemas internos do PJe de publicação do despacho do ID 35053294. Portanto, à secretaria, publique-se. Ainda, cumpra-se a determinação de certificação do despacho ID 35053294, para informar se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, existe algum mutirão de adesão ao acordo dos planos econômicos e/ou fórum de conciliação virtual. Em certidão de ID 32742363, informou-se a abertura de processo no SEI para diligência junto à Secretaria Judiciária. Concedo à apelada prazo de 10 (dez) dias para informar se, diante dos contatos fornecidos na petição do ID 35059810, houve conclusão de acordo extrajudicial, ou ao menos início de tratativas. Decorrido o prazo e após a certificação e a publicação determinadas à Secretaria, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator